Tribunal: TJDFT
Processo: 0716537-29.2021.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-06-03

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0716537-29.2021.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ELEN CONCEIÇÃO DE SOUZA IMPETRANTE: RODRIGO FERREIRA DOS SANTOS AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por RODRIGO FERREIRA DOS SANTOS em favor de ELEN CONCEIÇÃO DE SOUZA, contra decisão do MM. Juiz da Vara de Execuções Penais do DF que revogou a prisão domiciliar da paciente e determinou a expedição de mandado de prisão. O impetrante alega, em suma, que a paciente é mãe de 4 (quatro) crianças, todas na infância, sendo que 2 (duas) delas têm somente 1 (um) mês de idade, de modo que a manutenção da sua prisão gerará gravíssimos transtornos para a formação psicológica e educacional das crianças, ocasionados com a ausência da mãe, sem falar que estão amamentando ainda. Esclarece que o genitor das crianças está cumprindo pena. Salienta que o art. 318, V, do CPP prevê a possibilidade de substituição da prisão cautelar pela prisão domiciliar para a mulher mãe com filho de até 12 anos de idade. Cita o Habeas Corpus coletivo n. 143.641/SP do STF, julgados do STJ e diversos dispositivos legais e constitucionais a fim de amparar a sua tese. Afirma ser garantia da mulher presa lactante condição especial em razão da necessidade de contato constante com a criança, contato este fundamental e necessário para o desenvolvimento do infante, não só físico como também emocional. Defende a relativização da prisão processual (até mesmo da prisão decorrente de sentença penal condenatória), em razão da preponderância do interesse da criança, especialmente da recém-nascida - vulnerável em grau máximo – e do princípio constitucional da intranscendência das penas, em que há, por via reflexa, o aprisionamento da lactente e do recém-nascido. Invoca o princípio da presunção da inocência. Pugna pela concessão de liminar para que seja determinada a suspensão da decisão combatida, com a expedição de alvará de soltura. No mérito, pede a revogação da prisão preventiva. Liminar indeferida. A Procuradoria de Justiça oficiou pelo não conhecimento do habeas corpus. Decido. O writ não ultrapassa a barreira da admissibilidade. A paciente cumpre a pena total de 12 anos e 4 meses de reclusão no regime fechado, pela prática dos crimes previstos no artigo 157, §2o, inciso II do Código Penal c/c artigo 244-B, caput, do ECA; e artigo 157, § 2o, incisos I e II do Código Penal. A sentenciada foi beneficiada com a prisão domiciliar humanitária com monitoração eletrônica, mas, em 12/5/2021, o MM. Juiz da VEP revogou, cautelarmente, a prisão domiciliar e determinou a expedição de mandado de prisão, em razão do cometimento de faltas graves - 119 (cento e dezenove) ocorrências administrativas pela violação da zona de inclusão e 14 (quatorze) pela descarga completa da bateria da tornozeleira – e da ausência de localização da reeducanda no endereço informado ao Juízo e ao CIME. No presente habeas corpus, a paciente busca a concessão de prisão domiciliar, ao argumento de que é mãe de 4 (quatro) crianças, sendo que 2 (duas) delas têm somente 1 (um) mês de idade. Informou a autoridade judicial da VEP que: A paciente encontra-se recolhida na Penitenciária Feminina do Distrito Federal – PFDF, cumprindo a pena total unificada de 12 anos e 4 meses de reclusão no regime fechado, pela prática dos crimes previstos no artigo 157, §2o, inciso II do Código Penal c/c artigo 244-B, caput, do ECA; e artigo 157, § 2o, incisos I e II do Código Penal. Consta nos autos do processo de execução penal, que a sentenciada estava recolhida no sistema prisional do DF desde 30/08/2014, sendo que aos 29/06/2020, foi beneficiada com a prisão domiciliar em caráter humanitário, via monitoração eletrônica, diante da comprovação de que suas duas filhas menores de idade, à época com 12 e 4 anos de idade, se encontravam em situação de vulnerabilidade e dependiam exclusivamente dos seus cuidados. No entanto, pouco tempo após a instalação da tornozeleira eletrônica, ocorrida no dia 30/06/ 2020, foi noticiado nos autos pelo Centro Integrado de Monitoração Eletrônica - CIME, o primeiro descumprimento do benefício pela sentenciada, ao violar a zona de inclusão no dia 06/08/2020. Em seguida, sobrevieram outras inúmeras ocorrências de descumprimento da monitoração eletrônica. Devidamente intimada, a Defesa não se manifestou nos autos. Este Juízo designou audiência por meio de videoconferência para o dia 12/02/2021, contudo, a sentenciada e seu advogado não compareceram. Durante todo esse intervalo para efetivação das diligências processuais, continuaram sendo acostadas aos autos, diversas ocorrências administrativas geradas pelo CIME, em decorrência da violação da zona de inclusão pela sentenciada, bem como pelo ato de permitir a descarga completa da bateria do dispositivo eletrônica. Sendo assim, em razão das inúmeras violações do benefício excepcional, bem como pela ausência de localização da sentenciada no endereço informado a este Juízo e ao CIME, a prisão domiciliar humanitária foi revogada cautelarmente no dia 10/05/2021. O mandado de prisão expedido por este Juízo em desfavor da apenada restou cumprido no dia 17/05/2021. Na audiência de custódia, a sentenciada informou ao Núcleo de Audiência de Custódia – NAC /TJDFT que possuiria duas filhas gêmeas de apenas 1 (mês) de vida, ainda em fase de amamentação exclusiva. Atendendo à determinação proferida por mim no bojo do Pedido de Providências n. 0401498- 20.2021.8.07.0015, na qual estabeleci um procedimento a ser seguido pela PFDF nos casos de prisão de mulher gestante ou lactante, em obediência à decisão proferida pelo Excelentíssimo Senhor Ministro Ricardo Lewandowski, no HC 143.641/SP, a Direção da PFDF noticiou a prisão da sentenciada no dia 19/05/2021 e acostou aos autos as certidões de nascimento das filhas gêmeas, bem como o documento com informações prestadas pela apenada, a respeito do contexto familiar, sobretudo no tocante aos bebês nascidos em 13/04/ 2021. Relevante destacar que de acordo com as informações da apenada, os bebês estão sob os cuidados do próprio genitor, sr. Gilson de Oliveira dos Santos, desde a sua prisão. Após o parecer do Ministério Público, os autos foram remetidos à Seção Psicossocial desta VEP, no dia 20/05/2021, para estudo sociofamiliar da apenada. Informo a Vossa Excelência ainda, que nesta data, a Direção da PFDF juntou aos autos, o relatório da equipe de saúde prisional, do qual se depreende que a sentenciada está com “descarga mamilar em pequena quantidade leitosa” e “sem quaisquer sinais de mastite”. É possível concluir a partir de tais informações, que há baixa produção de leite materno pela apenada e, portanto, seus bebês não estavam se alimentando exclusivamente do aleitamento materno antes da sua prisão. Além disso, a Direção da PFDF informou à assessoria deste Juízo, mediante contato telefônico, que aquela unidade prisional não dispõe de leite em pó (leite em fórmula específico para bebês) e, caso haja determinação judicial para acolhimento dos bebês naquele presídio, tal fonte de alimento terá que ser fornecido pelos familiares da apenada. Por fim, destaco que, até o momento, foram registradas pelo CIME e juntadas aos autos, 119 ocorrências pela violação da zona de inclusão da monitoração eletrônica pela sentenciada e 14 pela descarga completa da bateria da tornozeleira eletrônica. Por esta razão, determinei nesta data, a designação de audiência por meio de videoconferência, para análise das mencionadas faltas disciplinares de natureza.” Como se vê, a paciente foi beneficiada com a prisão domiciliar humanitária, porém, em razão de reiteradas violações da zona de inclusão e pela descarga da bateria da tornozeleira eletrônica, teve a prisão domiciliar revogada. Quanto ao fato de a paciente ser mãe de 4 (quatro) crianças, sendo duas delas gêmeas de apenas 1 (um) mês de idade, a questão já foi apresentada ao MM. Juiz da VEP, o qual, após parecer do Ministério Público, determinou a remessa dos autos para a Seção Psicossocial no dia 20/5/2021, a fim de elaborar estudo sobre o contexto sociofamiliar da sentenciada. Quando os autos retornarem da Seção Psicossocial, o Juízo de Execuções Penais do DF, munido de relatório técnico, terá maiores elementos para analisar o pleito de prisão domiciliar humanitária. Nesse contexto, qualquer deliberação por este Tribunal quanto à situação prisional da paciente, por via processual inadequada, inclusive, configuraria supressão de instância, com usurpação da competência que recai no Juízo das Execuções. Portanto, inexistindo ilegalidade manifesta ou abuso de poder do magistrado que atua no feito e considerando que a questão levantada diz respeito à decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais, que desafia recurso próprio, mostra-se inviável a admissão do presente writ. Por fim, ressalte-se que, em consulta ao andamento da Execução Penal n. 0011965-36.2015.8.07.0015, foi designada audiência de justificação para 9/6/2021, por meio de videoconferência, para análise das mencionadas faltas disciplinares. Diante do exposto, com fulcro no inciso III do art. 89 do Regimento Interno desta Corte, INADMITO o presente habeas corpus, por ser manifestamente inadmissível. Publique-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. I. Brasília, 2 de junho de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador